Tribunal: STF
Processo: MS 37256
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Resoluções 313, 314 e 318 de 2020. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente. 3. Magistrado de Vara do Trabalho de Salvador. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Recusa à suspensão de audiência por indicação das partes. Responsabilização processual do jurisdicionado por interrupção de acesso ao ato jurisdicional virtual, devidamente justificada por motivos técnicos. Culpabilização do jurisdicionado pelo não comparecimento de testemunha em audiência. 4. Determinação exarada pelo CNJ consistente em adequação da conduta funcional do juiz às diretrizes nacionais e locais de enfrentamento à Covid-19. Atuação do CNJ em conformidade com o programa constitucional. Controle administrativo e disciplinar da magistratura. Repercussões em atos processuais. Possibilidade. Precedente: HC 187.317, de minha relatoria, DJe 6.8.2020. 5. Fundamentação dos Conselheiros do CNJ quanto às preliminares e ao mérito. Decorre da lógica jurídica que, para julgar o mérito, devem ter sido ultrapassadas as preliminares. Compreensão majoritária externada. Comando similar ao contido nos arts. 136 e 137 do Regimento Interno do STF. Precedente: ADPF 388, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016. 6. Convocação de sessão extraordinária para continuidade de julgamento com devolução de vista. Possível. Motivação idônea de convocação realizada pela Presidência do CNJ. Art. 118-B do Regimento Interno do CNJ. Resolução CNJ 312/2020. Disposição similar no Regimento Interno do STF. Emenda Regimental 53/2020. Ofensa ao devido processo administrativo. Inexistente. 7. Negado provimento ao agravo regimental.